Tribunal: TJDFT
Processo: 0706544-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706544-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASABLANCA INCORPORACAO LTDA AGRAVADO: RENE CACIO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada a se manifestar sobre a petição de ID 45483766, na qual o advogado da parte autora comunica transação realizada pelas partes, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator